Tribunal: TJSP
Processo: 1032648-44.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral, dano estético e lucros cessantes – Autor que sofreu agressões físicas, causando-lhe lesões corporais – Sentença julgada procedente em parte contra dois dos quatro requeridos, condenando-os ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral – Pleitos de indenização por lucros cessantes e danos estéticos julgados improcedentes – Recursos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral, dano estético e lucros cessantes – Autor que sofreu agressões físicas, causando-lhe lesões corporais – Sentença julgada procedente em parte contra dois dos quatro requeridos, condenando-os ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral – Pleitos de indenização por lucros cessantes e danos estéticos julgados improcedentes – Recursos de ambas as partes – Réus que alegaram ter agido em legítima defesa de terceiro, o que excluiria o dever de indenizar – Descabimento – Hipótese em que não se verificava qualquer perigo iminente e, ainda que houvesse, é certo que a intervenção deve ocorrer no mínimo suficiente a afastar o perigo, podendo os agentes ser responsabilizados por eventuais excessos – Pleitos de alteração do quantum indenizatório, formulados por ambas as partes – Valor arbitrado em sentença que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível a alteração – Sentença mantida – Recursos desprovidos.